Tribunal: STF
Processo: HC 56663
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL - RÉU REVEL - NÃO DEVOLUÇÃO DE
PRAZO PARA DEFESA PREVIA - AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO ATO DO
INTERROGATORIO.
PRETENSAS IRREGULARIDADES QUE, ALÉM DE NÃO TEREM SIDO SUSCITADAS
OPORTUNAMENTE, NÃO NULIFICAM O PROCESSO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.